Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724840-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGARIDA ALVES GUIMARAES AGRAVADO: EXPRESSO NORTE SUL LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA ALVES GUIMARÃES, FLÁVIO MAGALHÃES POLÔNIA e ESTRELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA., nos autos do cumprimento de sentença em trâmite perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, processo no 0005207-27.1999.8.07.0007, contra a decisão que indeferiu requerimento de diligência voltada à localização de bens dos executados, com base na suposta ineficácia da providência, bem como declarou a fluência do prazo da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil (ID 238321553). Em suas razões recursais (ID 73105185), os agravantes alegam, em síntese, que não se verifica inércia na condução da execução, tendo sido realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, incluindo a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER, CNIB, além da efetivação de penhora no rosto dos autos em outro processo. Sustentam que tais diligências demonstram a continuidade da atividade executiva, de modo que não se poderia reconhecer a fluência do prazo prescricional intercorrente. Requerem, em antecipação, a concessão de efeito suspensivo para obstar o transcurso do referido prazo e, subsidiariamente, a realização de diligência adicional via Central de Escrituras e Procurações -CEP, com base no Provimento CNJ no 194/2025. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso requer a presença simultânea dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, tais requisitos devem ser analisados à luz da controvérsia estabelecida quanto à fluência do prazo da prescrição intercorrente. Com efeito, da análise dos autos extrai-se que os agravantes apontam a existência de penhora no rosto dos autos de outro processo, realizada em 13/02/2024, bem como diversas diligências promovidas ao longo dos últimos anos com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, inclusive mediante utilização de sistemas eletrônicos como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A meu sentir, os elementos mencionados afastam, ao menos em juízo de cognição sumária, o pressuposto essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente, qual seja, a inércia do exequente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que a existência de penhora válida, ainda que parcial, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, por descaracterizar a ausência de bens e a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC. Em outras ocasiões, já manifestei o entendimento segundo o qual a existência de penhora válida, mesmo que parcial, afasta a suspensão do processo executivo e, por conseguinte, impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Verifica-se, nesse ponto, a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, haja vista a demonstração de atividade executiva contínua e de constrição patrimonial parcial, o que autoriza, neste momento processual, a concessão parcial da tutela recursal, apenas para suspender a fluência do prazo prescricional, resguardando-se o exame definitivo da matéria para o julgamento colegiado. Quanto ao pedido de concessão de efeito ativo para determinar a realização de diligência via Central de Escrituras e Procurações (CEP), entendo que não se encontram presentes os pressupostos legais necessários. Isso porque a medida, embora legalmente possível, exige a demonstração inequívoca de que foram esgotados os meios ordinários de localização patrimonial dos devedores e que sua adoção é imprescindível à efetividade da execução, o que, no caso concreto, não restou satisfatoriamente evidenciado. Ademais, não se verifica risco iminente ou dano irreparável que justifique a intervenção jurisdicional nesse ponto em sede de cognição sumária, podendo tal questão ser reavaliada pelo juízo de origem diante de novos elementos que demonstrem alteração da situação patrimonial dos executados. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo, tão somente para obstar a fluência do prazo da prescrição intercorrente determinada na decisão agravada, até ulterior deliberação da Turma Julgadora. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator